Tribunal: TJES
Processo: 5027981-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027981-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VILMAR AZEVEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SÓCIO DE CLUBE. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega já ter sido sócio do clube réu há muito tempo, mas como não conseguiu vender seu título, solicitou o cancelamento. Aduz que depois de 30 anos de referido pedido, recebeu cobranças relativas a taxa de contribuição de melhoria. Requer seja declarada a inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial, razão pela qual a requerida interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada diante das provas juntadas aos autos, estando ausente de vícios. A inexistência do débito encontra-se devidamente justificada nos seguintes termos: “Em análise aos documentos anexados pela ré, em especial a suposta lista de presença colacionada no id.42989171, verifico que não há provas de que as assinaturas constantes no documento efetivamente pertençam aos associados. Aliás, sequer há identificação dos supostos associados que assinaram a lista, não sendo possível a comprovação de que a assembleia respeitou o quorum mínimo de presença. Com efeito, mostrava-se imprescindível a comprovação da presença efetiva dos associados com apresentação de documento de identidade ou Procuração em caso de representação a fim de não causar qualquer dúvida acerca das assinaturas, visto que, as assinaturas, por exemplo, de nº 43 a 47 possuem a mesma letra. Assim, ausente a comprovação da legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13.09.2022, inexigível mostra-se a cobrança perpetrada com base em deliberações supostamente aprovadas na mesma, razão pela qual declaro inexistente o débito imputado ao autor”.

5. Outrossim, constata-se que as taxas de expansão e obras previstas no art. 18, letra “c”, do estatuto de id. 9878821, datado de 08/03/2010. Com efeito, da análise dos documentos, conforme o Capitulo X do Estatuto Social da Requerida, art. 36 quando instalada a Assembleia Geral deverá ser eleito o seu presidente que deverá escolher dois sócios como secretários, bem como os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação, conforme o seu parágrafo primeiro. No entanto, analisando a ata de 13/09/2022 anexada pela parte Ré observo que o presidente da assembleia foi o próprio diretor / presidente da associação Ré, o que é vedado pelo estatuto social. Tal constatação, por si só, torna nula a assembleia realizada e inexigível de quaisquer sócios quaisquer cobranças a esse título.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)